Tribunal: TJMT
Processo: 1011519-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011519-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), JOAQUIM MARTINS NETO - CPF: 371.359.888-68 (AGRAVANTE), IRINEU MARTINS - CPF: 316.163.058-00 (AGRAVANTE), MARIZE PICHIONI MARTINS - CPF: 841.416.461-72 (AGRAVANTE), MARIA DA GRACA PEPINELLI MARTINS - CPF: 841.382.461-34 (AGRAVANTE), AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 171.609.361-91 (AGRAVADO), DANIELLE DOS SANTOS CRUZ - CPF: 988.855.881-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MÍNIMO PRONUNCIAMENTO SOBRE OS QUESITOS COMPLEMENTARES APRESENTADOS PELOS RÉUS/AGRAVADOS – INOBSERVÂNCIA AS REGRAS DO ART. 477 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – ONUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA PERICIAL (CPC, ART. 95, CAPUT) – REQUERENTES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – DEVER DO ESTADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.
1. A precária instrução probatória, evidenciada na ausência de esclarecimentos do perito acerca dos pontos divergentes do laudo pericial, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova 2. O art. 95, caput, do CPC estabelece que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Tratando-se de produção de prova expressamente requestada pela parte autora o adequado é que ela arque com o ônus financeiro da perícia médica. Sendo a parte requerente da prova pericial beneficiária da assistência judiciária gratuita, transfere-se o ônus do pagamento ao Estado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAQUIM MARTINS NETO, IRINEU MARTINS, MARIZE PICHIONI MARTINS e MARIA DA GRAÇA PEPINELLI MARTINS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação de “Interdito Proibitório” (Proc. no 0000925-58.2017.8.11.0053), ajuizada pelo agravado AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO contra pessoas identificadas apenas como “vulgo Nené, proprietário da Fazenda Chapadão, e outros confrontantes dos fundos da área do autor”, homologou o laudo pericial produzido nos autos, anotando que “não convencem (...) os argumentos do requerido (Joaquim Martins Neto) para descredenciar o perito”, notadamente os alusivos à suposta “falta de capacidade técnica”, fundada na assertiva de que “a empresa nomeada sequer sabe localizar as imagens nos órgãos oficiais para realizar o trabalho pericial”, pois, apesar de ter inicialmente apontado “necessidade apresentação de documentação pelas partes”, a saber, um “mapa georreferenciado de alta resolução dos anos anteriores para demonstrar exatamente qual é o leito do rio, em sua essência”, a perícia foi realizada adequadamente “de acordo com as provas constates dos autos (mapas), bem como visita em loco” (sic – cf. Ids. no 75487569 e 85264281 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam que, nos termos do art. 477 e 480 do CPC, após elaboração do laudo pericial, “o perito tem o dever esclarecer pontos sobre os quais existem dúvidas ou divergência e, se ainda houver necessidade, o juiz determinará a intimação do perito para comparecer à audiência de instrução e julgamento para responder as perguntas, sob a forma de quesitos”, cabendo ao juiz ordenar produção de nova perícia “quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”, exatamente o que dizem ter ocorrido no caso.

Aduzem que “impugnaram os procedimentos adotados pelo perito, apontaram gravíssimas inconsistências do laudo, juntaram parecer do assistente técnico, pediram a devolução dos valores pagos, a inabilitação do expert, a sua destituição, o bloqueio via SISBAJUD e nova perícia”, porque “demonstraram e comprovaram que o perito não respondeu, de forma objetiva, a um único quesito”, enfatizando que “não apresentaram simples descontentamento com o resultado da perícia, mas sim demonstraram a sua não realização”, já que “a perícia não foi tecnicamente realizada” e “os quesitos não foram respondidos”, sucedendo, porém, que, mesmo assim, “sem intimar o perito para se manifestar sobre as impugnações apresentadas pelos agravantes e pelo assistente técnico, (o MM. Juiz) homologou a sua realização e a deu por saneada” (sic – cf. Id. no 131617692 - pág. 3/5)

Afirmam ser inadmissível que doze dos dezessete quesitos apresentados tenham sido respondidos pelo perito com a frase “incompreensível semanticamente” de que, “com as informações contidas nos autos, é necessário o mapa antes da ação do homem (vide tópico IV.2 – MAPA NATURAL)”, e arrematam dizendo que “ a perícia não é prejudicial aos agravantes porque as respostas aos quesitos não lhe são favoráveis, ela é prejudicial ao processo porque nada respondeu e só atrasou o bom andamento do feito, causando prejuízos a todas as partes” (sic – cf. Id. no 131617692 - pág. 7/8).

Por outro lado, sustentam que “o saldo remanescente da perícia deve ser custeado pelo agravado/autor”, inclusive porque o MM. Juiz já tinha ordenado o rateio igualitário dos ônus financeiros da produção da prova, e, segundo eles, “não pode, diante do não pagamento pelo agravado/autor, inverter a responsabilidade pelo custeio, ainda que conste dos autos um único despacho anterior e em sentido contrário, (...) especialmente após a realização da perícia” (sic – cf. Id. no 131617692 - pág. 8/9).

Pedem, sob esses fundamentos, antecipação da pretensão recursal e, ao final, provimento do recurso para “suspender a realização da audiência de instrução e julgamento e determinar ao magistrado que observe a sistemática processual da perícia, determinando a intimação do perito para se manifestar sobre o laudo do assistente técnico dos agravantes, que preste os esclarecimentos necessários, que compareça, se o caso, em audiência para ser ouvido”, bem como para “determinar ao magistrado que, antes de prosseguir com a instrução, e após a oitiva do perito, analise, concretamente, as insurgências dos agravantes acerca da perícia e, se o caso, destitua o perito, determinando a realização de nova perícia”, e, ainda, para “suspender a ordem judicial que responsabilizou os agravantes pela integralidade do custeio da perícia, em especial porque foi acordado em audiência que o ônus seria rateado”, e, por fim, “suspender o levantamento de valores em favor do perito até que seja concluída a sistemática estabelecida no CPC, em especial porque há pedido de destituição, devolução de valores e inabilitação em andamento” (sic – cf. Id. no 131617692 - pág. 11/12).

A decisão vinculada ao Id. no 133122167, deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão vinculada ao Id. 136370183

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Código de Processo Civil, ao tratar sobre as provas, esclarece em seu art. 369 que “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos e influir eficazmente na convicção do juiz”, todavia, é certo que, nos termos do art. 370, “compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Em relação a prova pericial, o art. 477 do CPC é claro ao definir os esclarecimentos se prestam a elucidar ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes envolvidas na lide, verbis:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

Os argumentos dos agravantes merecem acolhimento, sobretudo quanto à alegação de que cumpria ao MM. Juiz apreciar a impugnação ao laudo pericial, quando então os agravantes, naquela oportunidade, requereram a nulidade da prova técnica ao argumento de que os pontos controvertidos não foram esclarecidos pelo perito, questões essenciais e necessárias ao justo deslinde da controvérsia.

Os réus/agravantes manifestaram veemente discordância, dizendo que “não é nova a questão da mudança do leito natural do rio”, e que “não é algo que se descobriu no curso da perícia, o que em tese poderia motivar algum pedido do perito”, já que eles próprios afirmaram expressamente na contestação que “houve a mudança do leito natural do rio”, e inclusive “há quesitos apontando a mudança do leito natural do rio”, sendo, portanto, evidente que, “quando apresentou a sua proposta de honorários, (o perito) tinha ciência da necessidade de apurar e indicar o curso do leito natural do rio Aricá-Açu”, não lhe sendo dado “mudar o valor do orçamento que apresentou” (sic – cf. Ids. no 67953762 daqueles autos).

Segundo eles, “a conduta do perito, de requisitar a compra de imagens em valor superior ao triplo da perícia, viola a boa-fé esperada de todos os participantes do processo e reclama a sua imediata destituição”, inclusive face à total “desnecessidade da compra de imagens, (...) uma vez que os órgãos públicos, em especial a base cartográfica do Exército/Marinha, identificam o traçado do leito natural do rio Aricá-Açu”, o que, além do mais, revela “ falta de capacidade técnica (da) empresa nomeada para a realização dos trabalhos periciais” (sic – cf. Ids. no 67953762 daqueles autos). Em igual sentido manifestou-se o assistente técnico indicado pelos réus/agravantes (cf. Ids. no 67953763 daqueles autos).

Embora o MM. Juiz tenha ordenado sua intimação “para esclarecimentos”, a empresa nomeada apresentou o laudo pericial sem a pretendida “compra de um mapa georreferenciado” (cf. Ids. no 69667247, 70518299 e 70518305 daqueles autos).

Intimados para manifestação, os réus insistiram no pedido de “destituição do perito”, frisando que, mesmo intimada para prestar esclarecimentos acerca da requisição da compra de imagens, a empresa “ simplesmente apresentou o seu laudo em juízo, requerendo, inclusive, o levantamento da segunda parte do pagamento ”, o que representa “atitude (...) para além de reprovável”, já que “inicialmente pleiteou uma absurda quantia para compra de imagens, depois deixou de responder ao juízo, e para concluir ainda apresentou um laudo ‘sem pé nem cabeça’, (...) apenas como uma tentativa de evitar a destituição e a devolução dos valores recebidos” (cf. Ids. no 70833801 e 72703264 daqueles autos).

Verifica-se muito claramente dos autos que o objeto da perícia era “delimitar a área do imóvel onde o autor exerce sua posse, (...) e o leito original do Rio Aricá” e que o laudo pericial apresentado pela empresa nomeada pelo Juízo, a saber, Forense Lab – Perícias & Consultoria, não se prestou a essa finalidade, pois, para além de quatorze fotografias que nada revelam sobre a posse e quatro mapas que apenas mostram a área em litígio, não consta no documento qualquer indicativo sobre a efetiva posse, muito menos sobre qual seria o curso original do rio.

Fica evidente, portanto, que o laudo apresentado é falho, não servindo como base para o deslinde da ação, já que os quesitos por eles apresentados não foram minimamente respondidos.

Não se discute aqui, a possibilidade de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão dos agravantes, pois, antes de ser realmente oportunizado a estes que façam provas da existência dos fatos constitutivos do direito alegado, o que pode perfeitamente ser realizado através de esclarecimentos complementares, não se pode afirmar com segurança pela improcedência da tese recursal, ou seja, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Na verdade, mesmo cuidando-se de ação de interdito proibitório, o mérito não se restringe à matéria de direito, podendo, e no mais das vezes envolve também discussão relativa à aspectos fáticos, sendo, portanto, imprescindível garantir às partes todos os meios de prova disponíveis à comprovação de suas alegações.

Admito, pois, que sem que o perito tenha prestado os esclarecimentos necessários e pertinentes acerca dos 17 pontos divergentes do laudo pericial, há prejuízo,
pois, de fato, a perícia parece insuficiente para esclarecimento dos pontos controvertidos, exigindo-se adoção das providências descritas no art. 477 do CPC.

Quanto aos honorários periciais, leitura dos autos de origem mostra que, em 11/10/2017, o MM. Juiz determinou realização de “perícia para delimitar a área do imóvel onde o autor exerce sua posse, (...) e o leito original do Rio Aricá”, sendo “os honorários periciais (...) rateados à metade entre os litigantes”, ficando “a primeira parcela de 50% (...) a cargo do autor e restante com os requeridos quando do término do estudo” (cf. Id. no 61772983 - pág. 7 daqueles autos). Contra essa decisão não houve interposição de recurso.

O primeiro perito nomeado nos autos apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$ 41.000,00, tendo os réus/agravantes manifestado concordância com o valor e o autor/agravado nada manifestou.

Dois anos depois, os réus/agravantes peticionaram nos autos de origem queixando-se de que “o autor ainda não depositou o valor devido para início dos trabalhos periciais”, e, dizendo-se “interessados na rápida solução do litígio”, dispuseram-se “a custear a primeira parcela dos honorários periciais, equivalente a 50%, deixando para o autor o custeio da parcela final, após o trabalho do perito”, mas, em 04/11/2019, o MM. Juiz ordenou nova intimação do autor/agravado para que comprovasse “o depósito de 50% dos honorários periciais, (sob) pena de preclusão da prova”, e, depois, em 21/01/2020, renovou essa intimação (sic – cf. Id. no 61772985 - pág. 61/71, 78 e 90 daqueles autos).

Quando os réus mais uma vez peticionaram nos autos de origem para pontuar que o autor permanecera inerte quanto à terceira intimação para recolhimento da primeira parcela dos honorários periciais, atraindo preclusão do “seu direito de produzir a prova pericial”, o MM. Juiz afirmou ser imperativa “a reforma da decisão que determinou fossem rateados os honorários periciais à metade entre as partes, tendo em vista que a MM. 2a Vara Agrária de Cuiabá já tinha deferido os benefícios da justiça gratuita, à parte requerente”, de modo que “tais ônus cabem à parte requerida”, e, assim, ordenou sua intimação para “pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias”, aparentemente referindo-se à integralidade da remuneração do perito (sic – cf. Id. no 61772985 - pág. 93/95 e 97 daqueles autos).

Os agravantes depositaram apenas 50% dos honorários periciais (R$ 20.500,00), mas sobreveio aos autos a informação do falecimento do perito (12.01.2021) e posterior nomeação da empresa Forense Lab – Perícias & Consultoria para elaboração do laudo (
Id. no 61772985 - pág. 115, 122/123 e 127 daqueles autos).

Entre 14/04/2021 e 11/08/2021, os réus, intimados, apresentaram novos quesitos e novamente indicaram assistente técnico; a empresa nomeada apresentou proposta de honorários no valor de R$ 45 mil, e os réus concordaram e, nas suas palavras, “depositaram o valor correspondente a 50% dos honorários periciais”, a saber, R$ 22,5 mil, sendo expedido o respectivo alvará de levantamento (cf. Ids. no 61772985 - pág. 137/139 e 140/144, 58602727 e 62801455 daqueles autos).

Cuidando-se de prova pericial o art. 95,
caput
, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio, estipulando que “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”, e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova -
opejudicis ou ope legis
- não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (STJ – REsp no 908.728/SP – Rel. Min. João Otávio de Noronha – j. 26/04/2010), não sendo fundamento idôneo para justificar a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.

Nesse sentido:

EMENTA:AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE.(...). 2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor.(...)”(STJ - AgInt no REsp 1473670/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA - Julgado em 11/06/2019 - DJe 18/06/2019)

Assim, o adequado seria impor à parte autora o ônus financeiro da produção da prova pericial médica, ou, porque beneficiária da assistência judiciária gratuita, transferir tal ônus ao Estado.

Neste mesmo sentido, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA APENAS PELA PARTE AUTORA – JUSTIÇA GRATUITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – RECURSO PROVIDO
.
Se apenas a parte autora pugnou pela prova pericial, é de sua responsabilidade o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95, caput, do CPC/15,
de modo que a inversão do ônus da prova não pode ser confundida com a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1011701-60.2020.8.11.0000 – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 12/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).

Feitas tais considerações, ratifico a decisão vinculada ao Id. no 133122167 e provejo o recurso nos exatos moldes em que formulado (Id. 131617692 - pág. 11), suspendendo-se a realização da audiência de instrução e julgamento enquanto não adotadas as providências do art. 477, §2o, I e II, do CPC, suspendendo-se a ordem de intimação dos réus/agravantes para recolhimento da segunda parcela dos honorários periciais, e impedindo-se provisoriamente o levantamento dos valores pela empresa enquanto não resolvidas as discussões acerca da prestabilidade do laudo pericial e da destituição do perito (CPC, art. 1.019, I)

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022